Tribunal: STF
Processo: ARE 1492532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMOS INCORPORADOS. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE.



    1. Os décimos incorporados consistem na incorporação de um décimo da diferença entre a remuneração original do servidor público com a remuneração da função de confiança ou cargo em comissão exercido;



    2. Houve reconhecimento e averbação administrativa dos décimos incorporados (2/10), porém, não foi realizado o pagamento da diferença retroativa;



    3. Inocorrência de prescrição quinquenal nos termos do artigo 3º do Decreto nº 20.910/32;



    4. A parte autora faz jus ao pagamento da diferença salarial decorrente dos décimos incorporados;



    5. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal quanto à ocorrência de prescrição e possibilidade de pagamento dos décimos incorporados. Os décimos incorporados consistem na incorporação de um décimo da diferença entre a remuneração original do servidor público com a remuneração da função de confiança ou cargo em comissão exercido, conforme previa o artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo:



    Art. 133. O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos.



    No caso em tela, o município requerido reconheceu e averbou administrativamente os décimos incorporados pela autora, contudo, não comprovou o pagamento dos valores retroativos.



    Neste contexto, à luz do art. 3º do Decreto 20.910/32, verifico que não ocorreu a prescrição quinquenal.



    Isto porque a autora comprovou que realizou o pedido de reconhecimento e pagamento dos décimos incorporados em 21 de dezembro de 2016, e somente houve resposta, com a devida averbação dos décimos, em 29/09/2021.



    O reconhecimento do direito da autora faz retroagir o prazo prescricional a partir da data do protocolo administrativo, pois, a autora não pode ser prejudicada pela demora da resposta da Administração Pública, a qual faz nascer o direito de ação da autora em se socorrer do Poder Judiciário.



    Assim, como reconhecido em sentença, e mantido neste julgamento, considerando que a autora completou o primeiro décimo (1/10) em maio de 2016 e o segundo décimo (2/10) em 05/2017, devidos até 12/11/2019, e diante da ausência decomprovação de pagamento dos décimos incorporados neste período e de prescrição, é de rigor o pagamento da diferença salarial. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente